Tribunal: TJDFT
Processo: 0730715-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730715-17.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: JOSÉ ANTÔNIO VENTOCILLA GONZALEZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. VALORES NÃO ABARCADOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO AVENTADAS NO POSTERIOR RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO. PET 12.482/DF. INADMISSIBILIDADE. RESSARCIMENTO. VALORES PAGOS NA VIGÊNCIA DE LIMINAR. POSTERIOR REVOGAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. ALEGAÇÃO DE IRREPETIBILIDADE E BOA-FÉ. IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. 1. Não se conhece do agravo do executado quanto ao tema atinente à prescrição da pretensão de cobrança de valores que não estão abarcados no cumprimento de sentença, tendo em vista a ausência de interesse recursal. 2. O fato de não terem todos os pontos sido posteriormente questionados em sede de embargos de declaração, não implica a preclusão das demais questões enfrentadas pela decisão embargada, uma vez que referido recurso possui caráter integrativo e aclaratório, não servindo para rediscussão de todos os fundamentos, possuindo como fim tão somente sanar eventuais vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. A determinação de suspensão exarada pelo STJ na Pet 12.482/DF restringe-se aos feitos sem trânsito em julgado, o que não é o caso do cumprimento de sentença a que se subjazem os presentes agravos, em que houve a formação da coisa julgada material antes da ordem de suspensão. 4. Considerando a provisoriedade da decisão cautelar que determinou o pagamento, pela ré CERES, de reajuste de complementação de aposentadoria aos beneficiários, a superveniência do julgamento desfavorável ao autor confere à ré o direito de ser ressarcida dos valores que pagou por força da decisão liminar revogada, na medida em que a improcedência do pedido aduzido na inicial importa na declaração de que os valores pagos por força da liminar são indevidos, devendo ser restituídos. 5. O cumprimento de sentença constitui via adequada para o réu obter o ressarcimento dos valores pagos na vigência de decisão liminar posteriormente revogada, não havendo que se falar em inadequação da via eleita. 6. A prescrição da pretensão executiva não pode ser contabilizada a partir do acórdão de apelação que reformou a sentença de procedência, mas sim, a partir do trânsito em julgado da última decisão proferida na fase de conhecimento, sobretudo quando se verifica que a matéria permaneceu controversa nas cortes superiores, sobrevindo acertamento definitivo do direito somente após decisão proferida no STF. 7. Considerando que a pretensão de ressarcimento diz respeito a valores pagos na vigência de liminar posteriormente revogada, mostra-se irrelevante a natureza material de tais verbas para efeito de contagem do prazo prescricional. 8. Não existindo na legislação prazo prescricional específico para a pretensão de ressarcimento de valores pagos por força de liminar posteriormente revogada, aplica-se o prazo prescricional geral de 10 anos estabelecido no artigo 205 do CC. 9. Não há que se falar em irrepetibilidade, a pretexto de recebimento de boa-fé, em relação a valores pagos por força de liminar posteriormente revogada, uma vez que a parte autora teve ciência, desde o início, da provisoriedade da decisão liminar. 10. À míngua de comprovação de que a TR seria o índice aplicável aos benefícios pagos ao executado, não merece reparos a decisão agravada, que estabeleceu o INPC como índice de correção monetária sobre os valores a serem ressarcidos em virtude de liminar posteriormente revogada. 11. Correta a decisão que, acolhendo, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecendo excesso de execução, condena a exequente ao pagamento de honorários em percentual sobre o excesso verificado, correspondente ao proveito econômico obtido pelo devedor. 12. Verificando-se que a credora efetivamente promoveu a alteração da verdade dos fatos com o fim de se beneficiar e ver afastada sua sucumbência quanto ao excesso de execução reconhecido pela decisão agravada, incidindo assim no disposto pelo art. 80, inc. II, do CPC, deve ser considerada litigante de má-fé. 13. Considerando ser relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, o benefício da gratuidade não pode ser deferido de forma automática, quando não é possível concluir estar a parte enquadrada no que dispõe a legislação pertinente. Deve ser oportunizado à parte executada a comprovação de que preenche os requisitos legais para concessão do benefício. 14. Agravo do executado parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo da exequente conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 525, §§ 4o e 5o, do mesmo diploma legal, ante a ausência de juntada de planilha pelo recorrido na fase de impugnação ao cumprimento de sentença; c) artigos 8o, 85 §§ 2o, 6o e 8o, e 86, parágrafo único, todos do Código Adjetivo Civil, sob o argumento de que a turma julgadora condenou-lhe ao pagamento de honorários advocatícios, porque parcialmente acolhida a impugnação, e o fez com lastro em análise equivocada da jurisprudência que promana do STJ, especialmente quanto aos temas 407, 408, 409 e 410, os quais, segundo verbera, à exceção do 409, em parte, não seriam aplicáveis à espécie. Assevera que está no exercício regular do direito de obter a restituição de valores pagos por força de liminar e que, por isso, não deve arcar com qualquer obrigação honorária sucumbencial. Subsidiariamente, pede o redimensionamento da verba em comento; d) artigos 7o, 8o, 9o e 10o, todos do CPC, defendendo que a imposição de multa por litigância de má-fé violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois ausente a intimação para exercer suas faculdades processuais; Insurge, ainda, contra a condenação ao pagamento de multa pela interposição de embargos declaratórios supostamente protelatórios. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. Pugna, por fim, para que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID 24997937 - Pág. 1). Em sede de contrarrazões, o recorrido, pede a condenação do recorrente ao pagamento de honorários recursais e que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307 E RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID 25703102 - Pág. 9). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir com relação à suposta violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao alegado malferimento aos artigos 7o, 8o, 9o, 10o e 525, §§ 4o e 5o, todos do CPC. Isso porque, ao analisar as teses relativas à ausência de demonstrativo de cálculos atualizado e à observância do contraditório e da ampla defesa quando da imposição de multa por litigância de ma-fé, a turma julgadora concluiu: “(...) Examinando o pedido de cumprimento de sentença formalizado pela CERES, observa-se que ela pretendeu executar não apenas os valores pagos na vigência da liminar, como agora defende, mas também os valores pagos entre 1994 e 1999, assim, como entre 2010 e 2016. A própria planilha anexada ao pedido de cumprimento de sentença contém cálculo de valores pagos ao executado desde 1994 até 2016 (ID 60195566 do cumprimento de sentença). (...) De toda sorte, como se vê do trecho acima transcrito é possível extrair que a embargante agiu com dolo de alterar a verdade dos fatos, o eventual prejuízo e, ainda, o nexo de causalidade, não prosperando a alegação da ora embargante.” (ID 20157053 - Págs. 8 e 9 e ID 23068666 - Pág. 5). Como se vê, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Descabe transitar o recurso, também, quanto à indicada afronta aos artigos 8o, 85 §§ 2o, 6o, 8o, e 86, parágrafo único, todos do CPC. Isso porque a conclusão da turma julgadora no sentido de que “(...) não merece reparos a decisão que, acolhendo, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecendo excesso de execução, condena a exequente ao pagamento de honorários em percentual sobre o excesso verificado, correspondente ao proveito econômico obtido pelo devedor.” (ID 20157053 - Pág. 9), encontra-se em harmonia com a Jurisprudência que promana do STJ. A propósito, veja-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PRECISA E ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. DEFINIÇÃO DA NATUREZA PROVISÓRIA OU DEFINITIVA DO CUMPRIMENTO. EXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ANTERIOR, QUE SE ALEGA SER MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO ANTERIORMENTE. PRESSUPOSIÇÃO DE EXAME ACERCA DE SUA ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. DESISTÊNCIA DE RECURSO. PRODUÇÃO IMEDIATA DE EFEITOS. DECISÃO QUE RECONHECE A DESISTÊNCIA QUE PRODUZ EFEITO EX TUNC LIMITADO À DATA DE FORMULAÇÃO DO REQUERIMENTO. RETROATIVIDADE À DATA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO QUE É OBJETO DA DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA PARTE DECIDIDA. POSSIBILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 27/02/2018 e atribuídos à Relatora em 14/01/2019. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se o acórdão recorrido padece de omissão, obscuridade, contradição, erro material ou negou a prestação jurisdicional; (ii) se o cumprimento de sentença iniciado após a interposição que se alega ser manifestamente inadmissível, mas antes da desistência do referido recurso pela parte adversa, é provisório ou definitivo; (iii) se é cabível a fixação de honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença e se seria admissível a fixação de honorários na hipótese em que a impugnação ao cumprimento apenas foi parcialmente julgada. 3- A ausência de apontamento, preciso e específico, dos vícios alegadamente existentes no acórdão recorrido e que não teriam sido examinados por ocasião do julgamento dos embargos de declaração na origem, impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto, diante da deficiência da fundamentação recursal. Incidência da Súmula 284/STF. 4- Para fins de definição acerca da natureza provisória ou definitiva do cumprimento de sentença, descabe, como regra, examinar, em julgamento de recurso subsequente, a presença ou não dos pressupostos de admissibilidade de recurso anteriormente interposto, especialmente na hipótese em que o agravo em recurso especial que se afirma ser manifestamente incabível foi provido para convertê-lo em recurso especial, o que pressupõe o exame dos pressupostos de admissibilidade do próprio agravo em recurso especial, cujo reexame é inviável por força da preclusão. 5- Formulada a desistência do recurso, o ato de disposição produz efeitos de imediato, independentemente de aquiescência da parte adversa e, de regra, também independentemente de homologação judicial. a decisão que a decisão que reconhece a desistência ao recurso produz efeito ex tunc limitado à data do requerimento de desistência, E não à data de interposição do recurso que é objeto da desistência. 6- Conquanto haja divergência acerca da natureza jurídica da impugnação ao cumprimento de sentença, o art. 85, §1o, do CPC/15, ao prever que são cabíveis honorários na fase de cumprimento, engloba também a impugnação ofertada nessa fase procedimental, especialmente na hipótese em que acolhida a impugnação para reduzir o valor executado. 7- Não há óbice à resolução parcial da impugnação ao cumprimento de sentença e, na parte decidida, que sejam fixados honorários advocatícios em decorrência do acolhimento da impugnação naquele particular. 8- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp 1819613/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/9/2020). Ainda sobre o tema, confira-se os EDcl no REsp 1900383, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 22/4/2021. Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). No que tange à apontada contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece do recurso especial por violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1548226/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Nesse mesmo sentido, veja-se o REsp 1852897, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 9/2/2021. Em relação à insurgência da condenação ao pagamento de multa pela interposição de embargos declaratórios supostamente protelatórios, o apelo especial do mesmo modo não merece seguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que “A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado, pertinente à temática abordada no recurso especial, impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1679525/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/ 128.341 (ID 24997937 - Pág. 1) e que as relativas ao recorrido sejam feitas em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307 e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID 25703102 - Pág. 9). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030